Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA POR UM DOS MORADORES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que o condenou a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas com base nas provas dos autos e condenou o apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão que é saber se há nulidade processual por suposta violação de domicílio efetuada pelos policiais militares para apurar crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Existindo suspeitas da existência de traficância em uma localidade, em razão de “denúncias” anônimas, e após averiguação os policiais constatam atitude estranha do autor dos fatos dentro da residência, cuja entrada é franqueada aos policiais por um dos moradores, não há falar em violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

6. Inviável acolher pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06.

IV. – Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.